Tribunal: TJDFT
Processo: 0714906-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0714906-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEBORAH SPEROTTO DA SILVEIRA AGRAVADO: GUSTAVO JEFERSON PRATES POSTIGLIONI, PAULO ROBERTO PRATES POSTIGLIONI D E S P A C H O Compulsando-se novamente os autos, verifica-se que a agravante não promoveu o recolhimento do preparo recursal, por afirmar que tal emolumento ostentaria a mesma natureza das custas processuais e que seu recolhimento seria dispensado no cumprimento de sentença, nos termos do art. 82, § 3o, do CPC, com a redação que lhe foi conferida pela Lei no 15.109/25. Considerando que o preparo recursal constitui requisito de admissibilidade recursal, não se confundindo com as custas processuais, intime-se a agravante para realizar em dobro o preparo, no prazo de cinco (5) dias, conforme estabelece o art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de, não o fazendo, ver inadmitido o recurso. Publique-se. Brasília, DF, em 21 de maio de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator